Tribunal: TJPA
Processo: 0005746-65.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Ã entendimento firmado na jurisprudÃªncia pÃ¡tria no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vÃtima adquire especial importÃ¢ncia, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade. Precedentes.2. Uma vez que, alÃ©m da palavra da vÃtima, hÃ¡ laudos constatando haver indÃcios de que a menor (de 10 anos) vinha sendo abusada pelo companheiro de sua avÃ3 por longo perÃodo, nÃ£o hÃ¡ como se desclassificar a conduta do crime continuado, jÃ¡ que este, mediante mais de uma aÃ§Ã£o, praticou vÃ¡rios crimes da mesma espÃ©cie e, pelas condiÃ§Ãμes de tempo, lugar, maneira de execuÃ§Ã£o e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuaÃ§Ã£o do primeiro.3. Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequaÃ§Ã£o da via eleita. MatÃ©ria que deveria ter sido trazida ao exame da instÃ¢ncia superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005746-65.2017.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
APELANTE: SEBASTIÃO CUNHA DE MORAES - Adv. Deley Barbosa Evangelista OAB/PA nº 24.957
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUZIA MEDEIROS TELES - Adv. Augusto Cesar Carvalho Junior OAB 9382
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É entendimento firmado na jurisprudência pátria no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima adquire especial importância, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade. Precedentes.
2. Uma vez que, além da palavra da vítima, há laudos constatando haver indícios de que a menor (de 10 anos) vinha sendo abusada pelo companheiro de sua avó por longo período, não há como se desclassificar a conduta do crime continuado, já que este, mediante mais de uma ação, praticou vários crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
3. Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita. Matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de maio e seis de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
SEBASTIÃO CUNHA DE MORAES
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:
¿No dia 04 de julho de 2017, às 23h, a vítima, menor impúbere, ¿K.E.L.C.¿, comunicou para sua genitora que o denunciado
SEBASTIÃO CUNHA DE MORAES,
vinha lhe abusando sexualmente.
De acordo com a apuração policial, o autor do crime é ex-companheiro da avó da vítima, à época dos fatos conviviam juntos.
Consta do caderno investigativo que a criança estava sentindo dores em sua região genital e sua genitora ficou preocupada com a mesma e resolveu leva-la para o atendimento médico em Mosqueiro. Ao analisar a menor a pediatra percebeu algo estranho e pediu que uma ginecologista a examinasse.
Percebendo que havia algo errado, foi solicitado atendimento a menor através da Conselheira Tutelar e a criança relatou que estava sofrendo abuso por parte de seu avô, companheiro de sua avó materna. (...).¿

Por tais fatos, o acusado foi indiciado no crime tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal (crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva).

A denúncia foi recebida (fl. 05) e, após regular instrução, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o apelante na forma antes deduzida (fls. 123/128).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (fls. 138/151), pugnando: a) pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; b) que seja retirada a continuidade delitiva; c) que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 153/155), se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, em seu parecer, ¿
pronuncia-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do recurso, para não conhecer o apelo apenas quanto ao pedido de concessão de recorrer em liberdade, e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO,
devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.¿
Textuais.

É o breve relatório. À revisão em 16 de maio de 2022.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Aduz a defesa, que o réu deve ser absolvido por alegação de ausência de provas de autoria.

Adianto, que o pedido não merece prosperar, já que a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, de maneira continuada, é a medida que se impõe, senão vejamos:

Conforme apontado pelo juízo e verifiquei nos autos, a materialidade do delito está comprovada pelo: 1) Prontuário médico elaborado por ginecologista pediatra da Santa Casa de Misericórdia (fls. 13/23 e 25/27); 2) relatório de acolhimento social (fl. 34,34- verso); 3) Laudo de exame sexológico (fls. 28/28 - verso), que atesta a presença de lesões na genitália da vítima, as quais são compatíveis com atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quais sejam: presença de laceração na face interna dos lábios a esquerda; 4) prova oral, obtida sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, a autoria delitiva encontra-se revelada pelo firme e coeso relato da vítima e pelas provas testemunhais e periciais, de onde pontuo que farei uso das transcrições contidas na sentença, que se mostram fidedignas as narrativas colidas em juízo. Vejamos.
A vítima ¿
¿K.E.L.C.¿
narrou, em Juízo (mídia fl. 45):
¿(...) Que tinha contato com o acusado quando ia à casa da sua avó; Que ele (o acusado) me chamou e disse vem cá, senão tu vai morrer! Ai eu disse assim mesmo pra ele ta bom, aí eu fui; Que quando eu cheguei em casa, eu tentei contar pra minha mãe, mas não consegui; Que lá ele passou a mão nas minhas partes e a língua, ai depois disso eu fui embora; que ele já fez isso outras vezes; Que os abusos começaram em 2015 e foram até 2017; Que os abusos aconteciam quando ela ia à casa de sua avó; Que depois de um tempo eu parei de ir na casa da avó, mas depois voltei a ir novamente; Que não contou pra ninguém, mas tinha tentado contar pra sua avó; Que não contou nada, pois tinha medo do acusado; Que o acusado tinha lhe mostrado uma faca; Que contou porque a levaram no médico; Que o médico perguntou quem havia lhe abusado, foi então que eu disse; Que ficou internada por 08 (oito) dias; Que começou a sentir dores após os abusos; Que não tem dúvidas de que foi o acusado que praticou os abusos; Que no hospital disse que seu irmão chutou suas partes íntimas por medo das ameaças do acusado.¿

A mãe da vítima menor -
Luiza Medeiros Teles
- por sua vez, narrou, sob o crivo do contraditório (mídia fl. 40), que:
¿(...) Que inicialmente a vítima passou mal no colégio, sentindo muitas dores de cabeça, por isso ligaram para a depoente para que fosse buscá-la. Que a vítima não sentia vontade de estudar e dizia que sentia muitas dores de cabeça; Que próximo de descobrir acerca dos abusos, a vítima reclamava de dores nas partes íntimas, por esse motivo, a depoente pediu ao médico que a encaminhasse ao ginecologista (...); Que na véspera de descobrir (domingo) sobre os abusos, a vítima foi levada por seus genitores ao hospital de Outeiro porque estava sentido dores e sua genitália estava inchada, o que foi relatado ao médico e ele receitou antibióticos; Que a vítima continuava piorando; Que a vítima se queixava de uma glândula e estava inchando muito; Que quando a depoente chegou a sua casa, a vítima estava deitada na cama triste e sem comer; Que a depoente levou a vítima para Mosqueiro, chegando lá ás 19;30. Que quando foi assear a vítima, percebeu um inchaço cada vez maior em suas partes e a depoente começou a chorar; Que a vítima não sentia fome e só vivia chorando; Que foram ao Posto de Saúde, a pediatra examinou a vítima e a encaminhou para a ginecologista que estava atendendo no posto; Que após o exame, a ginecologista perguntou a vítima se não tinha algo a contar, momento em que a vítima disse que seu irmão havia lhe dado um chute que atingiu suas partes íntimas; Que a vítima começou a chorar desesperadamente; Que quando a médica saiu da sala, a depoente perguntou à vítima se alguém estava mexendo com ela, se não havia sido o pai da vítima, que respondeu negativamente; Que quando chamaram a depoente, já estavam presentes no local a polícia e o Conselho Tutelar e disseram a ela que sua filha estava sendo abusada; Que nessa hora a psicóloga foi para a sala e conversou com a vítima, dizendo para ela que já sabiam o que havia acontecido com ela, restando saber o nome da pessoa que havia feito aquilo; Que a depoente passou a perguntar para a vítima se havia sido o seu pai e a vítima afirmou que não; Que ao perguntar se havia sido o avô, a vítima baixou a cabeça e chorava; Que a psicóloga perguntou se era avô paterno ou materno e a vítima disse que havia sido abusada por seu avô Sebastião (...).¿

A também testemunha
Maria Benedita Teles Fonseca,
tia da vítima, esclareceu e juízo (mídia fl. 40) que:
¿(...) Que a depoente foi até a Santa Casa onde sua sobrinha havia sido internada e em conversa com a vítima, ela relatou que o acusado havia lhe levado para a laje e ameaçado jogá-la caso contasse para sua avó, ameaçando matá-la, assim como seus pais; Que a vítima lhe confessou que não estava aguentando as dores e por isso disse que seu irmão havia lhe dado um chute; Que em uma das vezes só não aconteceu algo pior com a vítima porque sua avó chegou antes que o acusado pudesse trancar toda a casa; Que sentiu o odor oriundo da inflamação na genitália da vítima; Que desde 2015 o acusado praticava os abusos, inclusive ameaçando-a com uma faca; Que penetração dos dedos nas partes da vítima (...).¿

Corroborado as declarações da vítima e demais testemunhas, foram os esclarecimentos constantes no Laudo nº 2017.01.000913-SEX (fl. 28 e 40 - apenso), onde consta que a presença de vestígios de prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal recente, apresentando a vítima edema e lesão na genitália, com sangramento e secreção purulenta.

Portanto, não há sequer que se aventar na hipótese de se tratar de mera invenção, ou mesmo que o réu merece ser absolvido por carência de provas, ou ainda pelo reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo,
principalmente porque nos crimes contra a liberdade sexual, praticados às escondidas e na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, ainda mais quando corroborada por outras provas, como ocorre no presente caso.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência:
(...)
6. De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019.
(...)
8. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) destaquei

Nos mesmos moldes, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A DO CPB - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE EM 11 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, §2º, ¿B¿ DO CPB) - DECISÃO UNÂNIME.
I - A alegação externada pelo apelante, asseverando que não há elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudência manifestada por diversos Tribunais do País, onde a palavra da vítima nos crimes sexuais, seriam peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inócua a tese defensiva absolutória;
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva, quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade. Precedentes do STJ;
III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;
(...)
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (5988971, 5988971, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 16/08/2021)

De outra banda, cabe também pontuar o testemunho da Psicóloga do PROPAZ INTEGRADO, dra.
Marlinda Fonseca França
(mídia fl. 84), que descreveu, com riqueza de detalhes, toda a abordagem técnica, vejamos:
¿Que a vítima chegou com a queixa de que havia sido abusada sexualmente e citou o acusado Sebastião como sendo o autor das lesões; Que tanto a vítima quanto E.C.P.C. foram encaminhadas para a depoente; Que ambas foram ouvidas pela depoente; Que K.E.T.C. se dizia vítima; que K.E.T.C. sempre indicava o acusado como autor dos abusos; que tendo a febre continuado, K.E.T.C. foi levada para o hospital de Mosqueiro, onde foi examinada por uma ginecologista que constatou a lesão na região genital e chamou a assistente social (...); Que não observou nenhuma contradição no depoimento de K.E.T.C., que sempre afirmou que foi manipulada manualmente; Que a vítima afirmou que os abusos correram por cerca de duas vezes, mas que como ela já estava maiorzinha, ela tinha o cuidado de evitar a presença do acusado (...).¿

Portanto, o fato de o acusado
Sebastião Cunha de Moraes,
quando interrogado,

ter negado a prática dos fatos, afirmando que a vítima teria sido instruída por seus familiares a acusá-lo, resta completamente isolada de todo o acervo probatório.

Dessa feita, analisando as provas, verifica-se que as declarações da ofendida deixam claro que as práticas libidinosas foram diversas vezes repetidas ao longo de um certo período de tempo, e que foram praticadas por seu avô.

Assim sendo, e conforme vi dos autos e transcrevi acima, os depoimentos da vítima, a qual, diga-se, tinha dez anos de idade no período em que foi abusada, são coerentes, seguros e respaldados pelas demais provas dos autos já aqui mencionados.

Portanto, e como bem ressaltou a nobre Procuradora de Justiça em seu ilustre parecer,
verbis:
¿In casu, o crime lesou a liberdade sexual de uma criança e deturpou a sua formação psíquica e emocional saudável. Os abusos ocorrerem na residência do acusado, nos momentos em que a criança ia visitar a avó, durante um longo período (de 2015 a 2017).¿

Nesses termos, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por outro lado, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, ressalto, em breves palavras, a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator